Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR.
1. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, ao dispor sobre a progressão de regime, em seu inciso V, prevê a aplicação do percentual de 40% para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e, em seu inciso VII, o percentual de 60% para os condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.
2. Na ausência de menção à reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, àquele que for reincidente, mas não específico em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário, deve ser aplicada a fração de 40% determinada pelo inciso V do art. 112 da LEP.
3. Em observância ao art. 5o, XL, da Constituição Federal, a nova regra mais benéfica deve retroagir.
4. Recurso conhecido e desprovido.